Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÕES FAMILIARES. IMPUTAÇÃO DE “ABANDONO AFETIVO” DOS FILHOS MENORES PELO PAI. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
I. A convivência afetuosa com os filhos não está compreendida nos deveres de educação, de cuidado e de proteção associados ao poder familiar, conforme prescrevem os artigos 1.634 do Código Civil e 22 da Lei 9.069/1990.
II. À luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, não há amparo jurídico para condenar o pai ao pagamento de compensação por dano moral na hipótese em que a falta de convívio com os filhos após o divórcio não foi uma escolha consciente, deliberada e sem qualquer justificativa.
III. O fato objetivo do distanciamento entre pai e filho, sem o ingrediente intencional e sem o estabelecimento do elo de causalidade com o prejuízo moral que se alega ter sofrido, não basta à emolduração jurídica da responsabilidade civil.
IV. Apelação do Réu provida. Apelação da Autora prejudicada.